Tribunal: TJMT
Processo: 1012342-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012342-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), OSVALDO PEDRO TESSELE - CPF: 116.271.150-72 (AGRAVANTE), EVA SOELI TESSELE - CPF: 439.522.320-68 (AGRAVANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), CARINE MAFINI - CPF: 082.551.239-54 (AGRAVADO), ALINE MAFINI - CPF: 082.551.249-26 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (PROCURADOR), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO
-
INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM TRÂMITE QUE DISCUTE A CONCURSALIDADE DO DÉBITO
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA CONSTRITA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO E DETERMINAÇÃO PARA QUE PERMANEÇAM EM DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial ou da decretação da quebra, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. Precedentes: AgInt no AREsp 1591451/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020; CC 161.101/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020; AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt nos EDcl no CC 166.957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021).

Na linha dos precedentes do STJ, o Juízo da Recuperação Judicial é competente para decidir sobre a concursalidade ou não de crédito, mesmo que a penhora de valor tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, de modo que pertinente o indeferimento do pedido de levantamento da quantia constrita nos autos da execução e de determinação para que permaneçam em depósito judicial até ulterior deliberação do juízo recuperacional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021